Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATLETA PROFISSIONAL. JORNADA REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE. JORNADA DE TRABALHO DEFINIDA POR LEI ESPECIAL. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença em que foi denegada a ordem em mandado de segurança, pela qual o Impetrante pretendia a concessão de horário reduzido para treinamento de atleta.
2. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado.
3. O art. 5o do Decreto no 23.122/2002 veda expressamente a redução de jornada de trabalho tanto para servidores distritais que já gozam desse benefício por autorização de outras normas, como também para aqueles que tenham sua jornada de trabalho definida em lei especial, como no caso dos servidores pertencentes à Carreira Socioeducativa, cuja jornada de trabalho é definida pela Lei no 5.351/2014.
4. Apelação Cível desprovida.